Tribunal: TJMT
Processo: 1040172-31.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040172-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZIELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.605.841-93 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES - CPF: 420.155.021-49 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040172-31.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

APELADO: GRAZIELA ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS, MORAIS E EXISTECIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE VINDO A COLIDIR EM MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ­ DEVER DE RESSARCIMENTO. ­ INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO INCABÍVEL.
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

O motorista que desvia seu veículo para evitar acidente mas vem a colidir em outro, responde pelos danos causados, pois a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor do dano moral fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não comprovado que a moto estava no corredor formado pelos veículos, não há que se falar em culpa concorrente.

Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040172-31.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

APELADO: GRAZIELA ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença que, julgando parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Estéticos, Materiais, Morais e Existencial ajuizada pela apelada, condenou o apelante ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362-STJ). Diante da sucumbência recíproca, condenou ambos os demandantes nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (id 127034324-pág. 01/10).

O apelante sustenta a ausência de culpa no acidente, uma vez que foi obrigado a desviar o veículo para não colidir com aquele que lhe fechou em razão do afunilamento das pistas, além de que o condutor da moto em que estava a apelada trafegava no corredor formado entre filas de veículos, não guardando distância de segurança lateral e frontal entre ele e os demais, violando o artigo 192 do CTB.

Diz que tais fatos ficaram demonstrados pelo depoimento do condutor da moto e que a lesão sofrida pela apelada não causa abalo psicológico.

Eventualmente, se não acolhidos seus argumentos, que seja reconhecida a concorrência de culpa, conforme prevê o artigo 945 do CC, reduzido o valor do dano moral para R$5.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito e determinado o abatimento do Seguro Obrigatório DPVAT da condenação, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, consoante Súmula 246 do STJ.

Justiça gratuita deferida no id 127755687-pág. 01.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id 127034331-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040172-31.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

APELADO: GRAZIELA ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou com a Ação Indenizatória alegando que no dia 25/07/2018, aproximadamente às 7h35min, estava na garupa da moto Honda BIZ CG 125 FAN, placa NPQ-2778, na Av. Rubens de Mendonça, em frente à loja HAVAN, sentido Centro, quando o apelante invadiu a pista em que ela transitava e colidiu com a motocicleta.

Disse que em decorrência do acidente foi submetida à cirurgia para reparação de fratura diafisária do fêmur esquerdo e mesmo após o procedimento, o movimento da perna ficou comprometido, tornando-se necessária a colocação de uma barra de fixação e 03 parafusos.

Ressaltou que
após alta médica no dia 28/07/2018, recebeu atestado para que ficasse por um período de 180 dias em recuperação, sem possibilidade de desenvolver quaisquer atividades profissionais e/ou domésticas. Além da necessidade de passar estes 06 meses se locomovendo inicialmente em cadeira de rodas e,

posteriormente, com o auxílio de muletas.

Não ficou demonstrado que o condutor da moto em que estava a apelada trafegava no corredor formado entre filas de veículos, pois na audiência de instrução e julgamento, o seu marido, ouvido como informante, declarou que er
a o condutor da moto na época dos fatos, que estava levando sua esposa ao serviço e na Av. CPA, um carro em frente ao do réu jogou para o lado direito e para não subir ao meio fio desviou e colidiu com a moto.
Disse que estava na mão, não utilizava o corredor e a moto estava em movimento
. Disse que o requerido parou e prestou o socorro necessário e a autora passou por procedimento cirúrgico com colocação de pinos.
Ficou afastada do serviço por seis meses
e recebeu seu salário nesse período. Após o afastamento voltou ao trabalho, apesar das dores que ainda sente e que fez fisioterapia.

No Boletim de Ocorrência consta o seguinte:

“
(...) essa equipe de policiais acionados via CIOSP, para atender ocorrência de natureza colisão com lesão corporal (...) segundo relatos dos envolvidos o veículo V2, carro de placa ARS5935 trafegava na Avenida Rubens de Mendonça sentido Centro, quando na altura da Havan foi fechado por outro veículo, não sabendo identificar a placa e o modelo, onde desviou bruscamente vindo a colidir com o veículo V1 Moto, que trafegava no mesmo sentido”.

Portanto, quando informou aos policiais, o requerido/apelante não declarou que a moto estava no corredor, entre os carros.

Além disso, quem executa manobra de desvio para evitar colisão tem o dever de cuidado acentuado em relação aos demais condutores, principalmente daqueles que estão seguindo pela avenida, e havendo abalroamento no veículo lateral, responde pelos danos causados.

Logo, recai sobre o requerido a culpa pela colisão com o veículo em que estava a apelada, até porque não demonstrou a responsabilidade do condutor da moto, o que impõe a manutenção da sentença.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO ­ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ­ ACIDENTE DE TRÂNSITO ­ MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR COLISÃO ­ ESTADO DE NECESSIDADE ­ FATO DE TERCEIRO ­ RESPONSABILIDADE CIVIL ­ DEVER DE RESSARCIMENTO ­ DIREITO DE REGRESSO. O motorista que, para evitar acidente, desvia seu veículo de viatura em alta velocidade, vindo a colidir contra outro, responde pelos danos causados. O causador do dano, neste caso, não pratica ato ilícito, entretanto, a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade de quem causou o acidente, mas apenas enseja direito de regresso contra o terceiro que criou a situação de perigo, conforme expressa redação do art. 930, do Código Civil. Negado Provimento ao Recurso.
(TJ-SP - RI: 00212353020178260001 SP 0021235-30.2017.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 27/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2018)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERGÊNCIA À DIREITA COM IMEDIATO RETORNO À ESQUERDA, SURPREENDENDO MOTORISTA QUE VINHA LOGO ATRÁS – MANOBRA DE DESVIO – COLISÃO LATERAL EM VEÍCULO DIVERSO – CULPA DEMONSTRADA – As manobras de deslocamento lateral em vias públicas devem ser realizadas com cautela e precedidas de anterior sinalização, bem como o estancamento completo da marcha do automotor – Imprescindibilidade de se aguardar o esvaziamento da pista para iniciar a transposição, de modo a evitar abalroamento com veículos que por ali transitem – Existência de prova segura nos autos, de modo a demonstrar que o condutor do veículo da Recorrente derivou à direita, a fim de ingressar em uma rua ali existente, porém, arrependeu-se dessa trajetória tomada e em seguida efetuou rápida manobra de retorno à esquerda, com o objetivo de continuar pela via pública pela qual seguia originariamente. No entanto, acabou surpreendendo o veículo da Autora que por ali seguia, o qual, para evitar uma colisão entre ambos, precisou desviar à esquerda, terminando por atropelar uma motocicleta que por ali passava naquele instante, colhendo-a com a sua lateral esquerda – Culpa exclusiva do condutor do automóvel da Recorrente reconhecida – Alegação de falta de prova que não se sustenta, eis que o Boletim de Ocorrência colacionado aos autos foi elaborado pela autoridade policial com base nas versões esposadas por ambos os motoristas, os quais foram conduzidos ao plantão policial logo após o acidente, tendo em vista os ferimentos causados no motociclista – Peça indiciária que, nesse caso concreto, assume contornos probatórios consistentes, na medida em que quedou confeccionado com lastro nas afirmações oferecidas por ambos os motoristas à autoridade policial, mostrando-se as versões convergentes e convincentes – Prova documental não derruída por qualquer outro elemento de convicção existente no processo, o que a torna elemento de convencimento suficiente para o decreto condenatório – LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Proprietário de veículo envolvido em colisão – Locadora que responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros – Aplicação da Súmula 492 do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 00012145320208260704 SP 0001214-53.2020.8.26.0704, Relator: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Data de Julgamento: 26/04/2021, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELA AMBULÂNCIA DA RÉ, QUE PRESTAVA SERVIÇO À CONCESSIONÁRIA. COLISÃO FRONTAL ENTRE A AMBULÂNCIA E O VEÍCULO ONDE ESTAVA A AUTORA E SEU MARIDO. MORTE DO CONDUTOR DO VEICULO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DOCONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA NÃO OBSERVADOS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR COLISÃO COM VEÍCULO DE TERCEIRO, COM A INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO ACIDENTE. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO CAUSADOR DIRETO DO DANO. CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA E COM A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO IRREGULAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL (ART. 405, DO CC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA APELANTE/EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACORDÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0035528-52.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 23.11.2020)
(TJ-PR - ED: 00355285220158160001 PR 0035528-52.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 23/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2020)

Em relação ao pedido de minoração da condenação em danos morais, indefiro-o, diante do sofrimento que passou a autora/apelada em decorrência do acidente.

Quanto ao abatimento do DPVAT dos danos morais, a 2ª Seção do STJ definiu que o seguro DPVAT também deve cobrir essa reparação. Para os ministros, o artigo 3º da Lei nº 6.194, de 1974, não limita a cobertura apenas aos danos de natureza material, estabelecendo valores e regras para o pagamento do seguro.

Não obstante a súmula 246 do STJ determinar que se poderia descontar o valor do DPVAT de indenização obtida na Justiça por vítima de acidente de trânsito, a 2ª Seção incluiu os danos morais, desde que relacionados às situações do seguro obrigatório.

Mas esse direito está condicionado à comprovação de que a autora efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS –
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes. Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença. Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física. E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos. Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ)”
(TJ-MT -
AC: 00009848020138110087 MT
,
Relator
: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.
(TJ-MT 00068376020128110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para autorizar que o valor da indenização possa ser deduzido do DPVAT, desde que efetivamente comprovado o seu recebimento.

Mantenho distribuição dos ônus da sucumbência estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022